Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014567-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES NERES - CPF: 030.171.491-61 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA SOSIN LTDA - CNPJ: 33.167.423/0001-50 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega omissão no aresto uma vez que
“menciona que supostamente não houve exaurimento das tentativas de notificação extrajudicial, porém,
nada mencionada referente as três tentativas de entrega da correspondência
”
.

Acrescenta que
“tal fato, deve-se pela evidente má-fé da parte requerida, considerando que propositalmente, removeu o veículo da comarca, no intuito de ocultar o bem dado em garantia”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No aresto ora impugnado constou que, nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

E mais, que a notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF), e apenas quando esgotadas as tentativas de localizá-lo poderá ser efetuada por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida para o remetente pelo motivo “
ausente
”, e o credor não a comprovou por outros meios. Logo, não foi cumprido referido requisito.

Além disso, nota-se que a embargada foi procurada em horário comercial, quando é possível pressupor que estivesse trabalhando.

Portanto, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023